Tribunal: TJSP
Processo: 1004247-93.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – I– Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II– Taxa de juros mensal praticada pelo banco de 10,99% ao mês e 249,47% ao ano, Custo Efetivo Total (CET) de 11,59% ao mês e 279,70% ao ano

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – I– Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II– Taxa de juros mensal praticada pelo banco de 10,99% ao mês e 249,47% ao ano, Custo Efetivo Total (CET) de 11,59% ao mês e 279,70% ao ano que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato, da ordem de 5,40% ao mês – Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – III – Autor que faz jus à devolução ou compensação, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, devidamente atualizados – Sentença mantida - Vencido relator sorteado, que dava parcial provimento ao recurso do banco réu e declara – Apelo do banco réu, por maioria de votos, improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inexistência de danos morais indenizáveis, de acordo com o voto do relator sorteado, que declara – Prejudicado o recurso do autor, por votação unânime".